Tribunal: TJES
Processo: 5000774-20.2022.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Sustação de Protesto; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000774-20.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL FARINELLI ROCHA

APELADO: ARILDO VALGMAR COSTALONGA JUNIOR

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE CHEQUES AO PORTADOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO
PERICULUM IN MORA
. LEGITIMIDADE DO PORTADOR. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO EMITENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de cheques e procedente reconvenção, reconhecendo a validade de três títulos emitidos ao portador e transferidos ao réu. Indeferida a tutela provisória de urgência para suspensão da cobrança e exclusão do nome do autor do CCF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) definir se os cheques ao portador são inexigíveis diante de alegação de quitação com o beneficiário original e suposta má-fé do atual portador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória exige probabilidade do direito e perigo de dano, o que não se demonstrou no caso concreto.

4. O cheque ao portador goza de presunção de legitimidade e boa-fé do portador, conforme a Lei nº 7.357/1985.

5. Não se admite a oposição de exceções pessoais contra o portador, salvo prova de má-fé, que não foi produzida.

6. A escritura de quitação firmada por terceiro não afasta a legitimidade do atual portador nem comprova conluio.

7. O emitente assumiu o risco da circulação ao não restringir a transmissibilidade dos cheques.

8. O apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do portador, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela provisória exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2. O cheque ao portador é exigível frente ao portador de boa-fé, sendo inoponíveis exceções pessoais do emitente.

3. Cabe ao emitente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do portador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 373, I e 85, §11; Lei nº 7.357/1985, arts. 8º, II e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1575781/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.02.2020, DJe 26.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000774-20.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL FARINELLI ROCHA
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS DONA CARDOSO SOUZA - ES19614, ELIZEU ALVES LIMA - ES20618-A
APELADO: ARILDO VALGMAR COSTALONGA JUNIOR
Advogado do(a) APELADO: BRAULIO ANTONIO DA COSTA - ES13420

VOTO

(Tutela Provisória de Urgência Antecipada)

No que tange à concessão de tutela antecipada, cumpre analisar se presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam:
probabilidade do direito
e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

No presente caso, o autor ajuizou ação
declaratória visando a declaração de inexigibilidade de cheques, cujo valor total alcança R$ 30.966,00 (trinta mil novecentos e sessenta e seis reais), bem como a exclusão de seu nome do CCF por causa d
esses
títulos.

Em decisão de primeiro grau, não houve
concessão de tutela antecipada, tendo em vista que a controvérsia exige a análise detalhada de documentos e da regularidade da dívida, o que inviabiliza a antecipação de efeitos de forma imediata.

Observa-se que, para a tutela antecipada de obrigação de pagar quantia em dinheiro baseada em cheque,
não basta a mera alegação de existência do título
, sendo necessária demonstração inequívoca do direito alegado e a demonstração de risco efetivo de inadimplemento ou dilapidação do patrimônio do devedor. No caso concreto, não há nos autos elementos robustos que indiquem
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
, nem que a parte requerida esteja se esquivando de suas obrigações de forma que justifique a medida liminar.

Diante disso, não se vislumbra motivo para alteração da decisão de primeiro grau.

VOTO

(Mérito)

O apelante insurge-se contra a sentença que julgou
improcedentes os
seus
pedidos autorais
e
procedente a reconvenção
, reconhecendo a validade e exigibilidade dos
cheques nº 850115, 850117 e 850118
, cada um no valor de
R$ 10.322,00 (dez mil trezentos e vinte e dois reais)
, emitidos em favor do Sr.
Robledo Mattos de Oliveira
e posteriormente transferidos ao apelado
Arildo Valgmar Costalonga Júnior
.

Alega o apelante, em síntese:
(i)
ter
quitado integralmente a dívida
com Robledo, mediante entrega de insumos de pedreira;
(ii)
que
não sabia
da transferência dos cheques a Arildo;
(iii)
e que este último teria agido
de má-fé
, ao reter os cheques mesmo após receber uma máquina perfuratriz de alto valor
superior, o que, segundo o apelante, demonstraria o caráter abusivo de sua conduta.

Pois bem.

Após minuciosa análise dos autos,
não vislumbro elementos suficientes
para infirmar o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau.

Conforme dispõe o
art. 17 da Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque)
, o portador de cheque goza de presunção de
boa-fé
e
legitimidade
, não podendo o emitente opor exceções fundadas em relações pessoais com o beneficiário original,
salvo prova cabal de que o portador adquiriu o título conscientemente em detrimento do devedor
.
O apelante, todavia,
não apresentou nenhum
a
prova concreta
da alegada má-fé d
o apelado.

A
Escritura Pública Declaratória
subscrita por Robledo, afirmando a quitação da dívida e relatando suposta conduta irregular do apelado, constitui
prova unilateral e produzida por terceiro diretamente interessad
a
,
e
não se presta a afastar a presunção de boa-fé do portador.

Além disso, os cheques foram
emitidos sem indicação nominal
, ou seja,
ao portador
, circunstância que
autoriza e legitima sua circulação
. Ao adotar essa forma de emissão, o apelante
assumiu o risco de que os títulos fossem transferidos a terceiros
, conforme a lógica própria dos títulos de crédito.

Assim,
a quitação realizada com o beneficiário original (Robledo)
não é oponível ao atual portador (Arildo),
ausente prova robusta de conluio ou má-fé
, sob pena de comprometer a
segurança jurídica e a confiança na circulação dos títulos cambiais
.

Nos termos do
art. 373, I, do CPC
, cabia ao apelante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, ônus do qual
não se desincumbiu
.

Não há nos autos comprovante bancário, recibo formal de quitação, nem outro documento hábil a demonstrar que o valor representado pelos cheques foi efetivamente quitado perante o portador ou que este tenha agido de má-fé.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria:

[...]1. Sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele. 2. Ao emitente que pretenda se proteger contra possíveis efeitos da circulação do título, é cabível a aposição da cláusula "não a ordem" (arts. 8º, II, e 17, § 1º, da Lei 7.357/85), fato não registrado no acórdão recorrido. [...] (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1575781 DF 2015/0321412-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020).

A alegação de que o apelado teria recebido uma máquina perfuratriz de Robledo também
não se mostra suficiente
para caracterizar má-fé, uma vez que tal fato não foi comprovado por prova idônea nem vincula diretamente o apelante, que
não participou da negociação entre Robledo e Arildo
.

Dessa forma, não há fundamento jurídico que autorize a reforma da sentença. Os cheques são válidos e exigíveis, devendo o apelante, se desejar, buscar reparação diretamente contra Robledo.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso e
LHE
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para o causídico da autora, ora recorrida para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
causa
,
nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)